Tribunal: TJBA
Processo: 8003472-50.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8003472-50.2024.8.05.0248 – Comarca de Serrinha/BA Apelante: Jaqueline de Jesus Santana Souza Advogado: Dr. João Edson Araújo de Souza (OAB/BA: 59.277) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Núbia Rolim dos Santos Origem: 1ª Vara Crime, Júri e Execuções Penais da Comarca de Serrinha Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI N.º 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI N.º 11.343/2006). INVIABILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA ESCORREITA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Jaqueline de Jesus Santana Souza, insurgindo-se contra a sentença que a condenou à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória, in verbis (Id. 78467158): “No dia 03 de setembro de 2024, por volta das 09h, no Conjunto Penal de Serrinha, neste município, a denunciada foi trazia consigo droga do tipo “maconha”, com o fim entregar a um interno da unidade prisional. Segundo se apurou, a acusada aceitou uma proposta para entregar uma “encomenda” para o interno RAMON SANTOS ALMEIDA, seu companheiro. Então, no dia 02.09.2024, a denunciada introduziu em suas partes íntimas um “embrulho”, que continha maconha e fumo de corda distribuídos e acondicionados em embalagem de fita isolante de cor preta, e se deslocou até o Conjunto Penal de Serrinha para visitar RAMON. Por volta das 09h, as monitoras de ressocialização do Conjunto Penal de Serrinha, em procedimento de revista das visitantes, verificaram, através do aparelho BODY SCAN, que a acusada estava com algum objeto estranho em sua região pélvica. Indagada, a denunciada negou veementemente estar portando qualquer objeto, aduzindo que o corpo estranho detectado pelo aparelho seriam ovários policísticos. Em seguida, a denunciada foi encaminhada para o Hospital Municipal de Serrinha, onde foi realizado exame de raio-X que, novamente, constatou a presença do corpo estranho na região pélvica da acusada. Conduzida à Delegacia, JAQUELINE continuou a negar a prática delitiva. Mais uma vez deslocada ao Hospital, a denunciada foi submetida aos procedimentos de praxe pra que expelisse o objeto, momento em que, a própria acusada retirou a embalagem com entorpecentes de seu corpo. O material ilícito apreendido refere-se a material vegetal seco, compactado, de coloração verde-amarronzada, semelhante à maconha, distribuído e acondicionado em embalagem de fita isolante preta, com massa bruta de 43,60g (quarenta e três gramas e sessenta centigramas), ficando constatado que se tratava de Cannabis sativa, conforme laudo de exame pericial n° 2024 15 PC 001664-01, acostado aos autos do IP. Consta ainda a informação de que acompanhava o material ilícito: 29,30g (vinte e nove gramas e trinta centigramas) de fumo de corda. A denunciada foi encaminhada para a DEPOL, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. As condições em que se desenvolveu a ação, a quantidade da droga e o local da prisão (estabelecimento prisional) confirmam a destinação de mercância das drogas.” III - Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula a Apelante a absolvição; subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006. IV - Não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, merecendo destaque (autos do IP n. 8003401-48.2024.8.05.0248) o auto de prisão em flagrante (Id. 467280076, pág. 05), o auto de exibição e apreensão (Id. 467280076, pág. 22), o laudo pericial da droga apreendida (Id.467280076, pág. 55), que atestou se tratar de 43,60g de Cannabis sativa (maconha), os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação, Erivania Jesus Cardoso e Raimunda Santos de Jesus (monitoras de ressocialização do Conjunto Penal), bem como a própria confissão da Apelante, que admitiu portar a substância para dentro da unidade prisional. V - Oportuno registrar que, consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por agentes públicos, via de regra, possuem plena força probante, somente sendo desconsiderados quando existirem elementos concretos capazes de abalar a credibilidade de suas declarações. VI - In casu, os relatos das monitoras são coerentes e harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos com a intenção de prejudicar a Sentenciada. As testemunhas de acusação confirmaram em juízo que a Apelante foi flagrada pelo body scan com um objeto em seu corpo, negou a posse inicialmente, mas, após exames hospitalares confirmarem o fato, acabou por retirar o invólucro contendo a droga. VII - Importa lembrar que o tipo penal contido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 é crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, consumando-se com a prática de qualquer um de seus verbos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). VIII - Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) é crime de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Igualmente comprovada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, já que a ré foi surpreendida trazendo consigo drogas no interior de estabelecimento prisional. IX - Registre-se que, em juízo, a acusada Jaqueline de Jesus Santana Souza confessou a prática delitiva, relatando que levou o entorpecente ao presídio para consumi-lo com seu namorado durante a visita. Disse ter adquirido a droga próxima à sua residência e escondido o material na vagina, por saber da existência do bodyscan na unidade prisional. Alegou ter agido por impulso, movida pelo desejo de estar com o companheiro, e afirmou que, na delegacia, apresentou versão diversa por vergonha. X - Nesse cenário, considerando a quantidade de droga apreendida, as circunstâncias da ação e as contradições nas versões apresentadas pela acusada durante a persecução penal, evidencia-se a tentativa de afastar a imputação de tráfico, ao sustentar que a substância se destinava apenas ao consumo próprio e de seu companheiro. Além disso, como bem pontuado pelo Parquet em suas contrarrazões, ainda que a apelante não tenha conseguido efetivar a entrega da droga ao destinatário, é indiscutível que o delito de tráfico já se encontrava consumado, pois ela transportava/trazia consigo a substância entorpecente. XI - No que se refere à desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, melhor sorte não assiste à defesa. Conforme já exposto, as provas colhidas nos autos mostram-se suficientes para a prolação de decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas. A alegação da defesa de que a droga se destinava ao uso compartilhado com seu companheiro não afasta a tipicidade do tráfico, pois, como visto, a simples conduta de trazer consigo ou transportar a substância entorpecente para o interior de estabelecimento prisional já configura o delito. XII - Ademais, não basta a alegação de que a Acusada é usuária de drogas para que reste afastada, de plano, a imputação quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, eis que não é incomum a figura do usuário-traficante. XIII - Desse modo, no caso concreto, o contexto fático-probatório evidencia o acerto da condenação da Apelante pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006. XIV - Finalmente, malgrado não tenha sido objeto de irresignação defensiva, não há reparos a serem realizados de ofício na dosimetria da pena, que restou aplicada de forma escorreita, em observância aos critérios legais. Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a magistrada considerou todos os vetores como neutros ou favoráveis à Ré, incluindo a natureza e a quantidade da droga, fixando a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, a pena provisória foi mantida no patamar mínimo, em observância à Súmula 231 do STJ. Por fim, na terceira fase, a Juíza aplicou a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), e, sobre o resultado, fez incidir a causa de aumento de 1/6 (um sexto), prevista no art. 40, inciso III, do mesmo diploma legal, por ter sido o crime praticado nas dependências de estabelecimento prisional, o que resultou na pena definitiva de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. XV – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVI – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8003472-50.2024.8.05.0248, provenientes da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram, como Apelante, Jaqueline de Jesus Santana Souza, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.